Tribunal: TJDFT
Processo: 0704787-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704787-93.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CONVENCAO DE ADM. DO ED TROPICAL AGRAVADO: MARIANA MAYUMI NAZIMA, PAULO ANDRE SOARES DE MENDONCA, NADIR DIAS DA COSTA, VITOR FERNANDO DE OLIVEIRA LUIZ, ALESSANDRA SOARES GUIMARAES LUIZ DECISÃO O objeto do recurso coincide parcialmente com o do AGI 0734827-92.2021.8.07.0000, achando-se configurada, portanto, a preclusão consumativa. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. P.I. Brasília, 25.02.2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator